Tribunal: TJMT
Processo: 1002998-38.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002998-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA - ME - CNPJ: 06.988.452/0001-00 (AGRAVANTE), CREIDIMAR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 580.567.341-04 (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA DE FORMA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há óbice na análise de documentos em forma eletrônica se o
expert,
como destinatário dos documentos a serem periciados, os considera viáveis para realização do seu
mister
, o que afasta a necessidade de realização de nova perícia em documento original.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1002998-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA - ME.

AGRAVADO: CREIDIMAR RODRIGUES PEREIRA.

Processo na origem: 1002237-08.2017.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA - ME
de decisão que homologou o laudo pericial.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1002237-08.2017.8.11.0003) que
CREIDIMAR RODRIGUES PEREIRA
move contra
CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA - ME
.

AGRAVO
:
CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA – ME
alega que a perícia não demonstrou a necessária imparcialidade, porque aponta erros procedimentais que não fazem parte do escopo da perícia. Sustenta que o perito somente analisou o documento na forma eletrônica, o que impede precisar com clareza quem foi o autor da assinatura. Argumenta que deveria ter sido periciado o documento no original e requer que seja determinada nova perícia, desta feita diretamente no documento original. Alternativamente requer a nomeação do outro perito.

Sem pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência (ID 17393683).

Sem contraminuta (Certidão – ID 173465208).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão recorrida é tirada de
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por Creidimar Rodrigues Pereira em desfavor da ora agravante.

A ação tem por fim buscar a diplomação da parte agravada no Curso de Direito que afirma ter concluído no ano de 2015.

Para solução da controvérsia fora deferida realização de pericia grafotécnica para “
averiguar se a assinatura é ou não da Secretária Escolar da ré a Sra. Vanessa Roberta Camargo Oliveira”
(ID 28243163).

Produzida e homologada a prova pericial insurge-se a agravante em busca da reforma da decisão para que seja realizada nova perícia (ID 107704535).

Pois bem. Sabe-se que a perícia grafotécnica tem por fim atestar a autenticidade de assinaturas exaradas em documentos públicos e/ou privados que deram origem a relação jurídica entre as partes.

No caso, questiona-se a assinatura lançada em Certificado apresentado pelo aluno em que há lançada assinatura da Secretária da Instituição de Ensino é ou não da mesma.

A decisão considerou válida a perícia ainda que realizada de forma eletrônica, o que – diga-se – é possível se o
expert
considerou o documento viável para análise.

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE - TRABALHOS TÉCNICOS SOB A CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico.
(N.U 1015372-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos. Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original. (...).
(N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

É dizer que, se o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar a assinatura com base na documentação ofertada, não é caso de reforma da decisão.

Também não prospera o argumento de que a perícia realizada possui erros procedimentais fora do escopo da perícia.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023